Tribunal: STF
Processo: ARE 1502299
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Alíquotas PIS e COFINS. Decreto nº 11.374, de 2023. Observância ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal. ADC nº 84-MC/DF. Julgamento definitivo pendente. Devolução à corte de origem.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual assentou que “o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal”. 



2. O fato relevante. Está pendente de julgamento, neste Supremo Tribunal Federal, o mérito da ADC nº 84-MC-Ref/DF, que trata da análise dos Decretos nº 11.374, de 2023, e nº 11.322, de 2022, quanto à anterioridade nonagesimal, que são objetos deste processo.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que “o Plenário do e. STF referendou a concessão da medida cautelar requerida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, "para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente", até o exame de mérito da referida ação, nos termos do voto do Ministro Ricardo Lewandowski”. A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso pretende-se dizer se o Decreto nº 11.374, de 2023, ao restabelecer alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.322, de 2022, deveria ter observado o princípio da noventena.



III. Razões de decidir



5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84-MC-Ref/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.



IV. Dispositivo 



6. Recurso extraordinário ao qual determino à devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84-MC-Ref/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC-REF. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 74).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 150, inc. III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República.  



    3.1. Argumenta que “o v. Acórdão Recorrido deixou de aplicar a regra da anterioridade nonagesimal em relação ao Decreto nº 11.374, de 1º.1.2023 (‘Decreto 11.374/23’), o qual revogou o Decreto nº 11.322, de 30.12.2022 (‘Decreto 11.322/22’) e, com isso, majorou as alíquotas da Contribuição ao Programa de Integração Social (‘PIS’) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (‘COFINS’) aplicadas sobre receitas financeiras” (e-doc. 83, p. 3).



    3.2. Pondera que, “com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC e no princípio da eficiência, este Recurso Extraordinário deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da ADC nº 84, para evitar que sejam proferidas decisões contraditórias por este Colendo STF em relação ao mesmo tema” (e-doc. 83, p. 9).



    3.2. Pede, “preliminarmente, [...] o SOBRESTAMENTO deste processo judicial, até o julgamento final da ADC n° 84, oportunidade na qual este Colendo STF se pronunciará de forma definitiva sobre o tema em debate. 67. No mérito, a Recorrente requer que este Recurso Extraordinário seja ADMITIDO e PROVIDO, para que, com fundamento na violação aos artigos 150, inciso III, alínea ‘c’, e 195, §6º, da CF, seja determinada a reforma do v. Acórdão Recorrido” (e-doc. 83, p. 17).  



    4. Em contrarrazões, a União postula “seja inadmitido o recurso ou, se examinado, seja mantida a decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelas próprias razões do v. acórdão recorrido” (e-doc. 93, p. 2). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. No julgamento da ADC nº 84-MC-Ref/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que o Decreto nº 11.374, de 2023, não teria instituído, majorado, nem restabelecido as alíquotas do PIS e da Cofins reduzidas pelo Decreto nº 11.322, de 2022.



    6. No julgamento do referendo fui vencido ao esposar a compreensão de que a anterioridade nonagesimal é cláusula pétrea, conforme a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “(...) 19. Em relação ao princípio tributário da anterioridade, não custa rememorar o que decidido na paradigmática ADI nº 939-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 15/09/1993, p. 17/12/1993, pois ali a Corte assentou, por maioria, que referida garantia fundamental do contribuinte consiste em cláusula pétrea, oponível, portanto, inclusive ao Poder Constituinte Reformador. Basta verificar que em termos de dogmática dos direitos fundamentais o eminente Ministro Francisco Rezek intentou relativizar a densidade normativa dessa garantia, nos seguintes termos:



    ‘Não consigo admitir, em juízo relacionado com a medida liminar, que o resultado da emenda em exame constitua uma afronta ao chamado princípio da anterioridade, ou seja, àquela regra segundo a qual não se cobrará tributo novo no mesmo ano civil em que promulgada a norma que o instituiu. Não estou encontrando nessa regra - que decisivamente não chamo de princípio - algo da estatura dos verdadeiros princípios a que, em momento como o atual, é sempre possível que a Corte deva garantir força bastante para que resistam a determinados empreendimentos mudancistas (...) Mas não acho que a regra da anterioridade seja um princípio intocável pelo próprio Congresso Nacional, em trabalho de emenda à Carta. Começaria ver nessa regra algo parecido com um princípio em favor do cidadão, do contribuinte, se pelo menos ela pretendesse, para evitar o fator surpresa, estabelecer para nós todos uma garantia de acomodação, dizendo que não se nos pode exigir um tributo que não tenha sido inventado, pelo legislador, pelo menos seis, doze ou vinte e quatro meses antes. Embora sujeitos, os brasileiros, a surpresas de toda ordem no seu dia-a-dia, a regra soaria como um princípio que nos previne contra a surpresa ocasionada pelo Estado enquanto entidade tributante. Mas não, a regra não diz nada disso (...) Santo Deus, isso não é garantia para ninguém. O que há aí é mera regra de comodidade orçamentária, para que as empresas se organizem, para que o erário se organize em função do ano civil. Não vejo aí uma regra que realmente vise a estabelecer intervalo cronológico, justo e razoável, entre o momento em que institui o tributo e o momento em que se cobra o tributo. Não vejo, por isso, como dizer que a emenda constitucional ora em exame viola um princípio concebido para dar segurança aos cidadãos.



    (...)



    Não me parece que essa minúscula regra - a da anterioridade -, tal como concebida no sistema constitucional brasileiro, sirva para mais que facilitar a vida dos atuários que contabilizam para quem paga e para quem recebe tributos’ (grifos nossos).



    20. Contudo, a resposta majoritária da Corte como guardiã da Constituição foi claramente em favor dos direitos fundamentais do cidadão, como se percebe, ilustrativamente, das precisas palavras do eminente Ministro Ilmar Galvão:



    ‘Trata-se de princípio que, na verdade, se reveste de muito menos força do que o da anualidade - que data de 1215, instituído que foi, pela primeira vez, na Magna Carta - já que não impede a criação de imposto após a aprovação da lei orçamentária.



    Nem por isso, entretanto, se descaracteriza como garantia individual, destinada a prevenir surpresas tributárias, cuja observância se impõe, não apenas ao legislador ordinário, mas também ao poder constituinte derivado, em face do disposto no art. 60, §4º, inc. IV, da Constituição.



    Alega-se que se trata de garantia relativa, já que nada menos que sete tributos foram, de logo, expressamente colocados fora de seu alcance pela Constituição. Trata-se, entretanto, de circunstância que só reforça o princípio-garantia, na medida em que serve para demonstrar que, para excepcioná-lo, se fez mister a iniciativa do próprio constituinte originário.



    Assim sendo, tenho por perfeitamente plausível a tese de que a emenda constitucional sob apreciação, bem como a lei complementar que a regulamentou, padecem do vício capital da inconstitucionalidade, no ponto em que afrontaram o princípio irredutível da anterioridade (grifos nossos).” (destaques no original).



    7. Em que pese a observância do precedente aos demais órgãos jurisdicionais, é certo que a decisão colegiada ostenta natureza meramente precária e, por isso, é passível de alteração em vindouro julgamento em caráter definitivo da ADC nº 84/DF.



    8. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    8.1. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF e da decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário nº 1.480.873/RS, j. 06/05/2024, p. 07/05/2024.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator